Tribunal: TJSP
Processo: 1006592-16.2015.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Declaratória – Improcedência – Adequação – Autora que afirmou ter alienado os direitos de seu imóvel aos réus de forma simulada, para evitar partilhar o bem com seu ex-marido à época da separação – Hipótese que não configuraria eventual lesão – Ainda que se cuidasse de simulação, não poderia a autora invoca-la a seu favor, buscando beneficiar-se da própria torpeza, em ofensa à boa-fé

Ementa:
Declaratória – Improcedência – Adequação – Autora que afirmou ter alienado os direitos de seu imóvel aos réus de forma simulada, para evitar partilhar o bem com seu ex-marido à época da separação – Hipótese que não configuraria eventual lesão – Ainda que se cuidasse de simulação, não poderia a autora invoca-la a seu favor, buscando beneficiar-se da própria torpeza, em ofensa à boa-fé objetiva – Violação à cláusula contratual que impedia a compradora de alienar o bem sem anuência da CDHU que não poderia ser ventilada em seu próprio benefício – Recurso improvido.